Tribunal: STF
Processo: RE 80889
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE INVOCAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU A
DISSIDIO MANIFESTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO NÃO CONHECIDO.